Tribunal: TJDFT
Processo: 0735642-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735642-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MOTA PAIM AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Autora, RODRIGO MOTA PAIM, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação revisional c/c consignação em pagamento sob o n. 0727144-92.2021.8.07.0003, indeferiu o requerimento de consignação do valor das parcelas vencidas e vincendas, além da manutenção na posse do bem móvel e a proibição da parte Ré, ora Agravada, negativar seu nome nos cadastros de inadimplentes, nos seguintes termos: No que tange ao pedido de antecipação da tutela, não vislumbro ser o caso de deferimento. Segundo dispõe o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A parte autora pleiteia que seja concedida tutela de urgência para determinar a cessação de cobrança dos valores referentes ao contrato firmado com a parte requerida relativo ao financiamento para a compra de veículo Onix, ano 2016, cor prata, no valor de R$ 47.000,00, com pagamento em 48 meses. Verifico, contudo, que no caso dos autos a cobrança que o autor visa cessar é decorrente de contrato de financiamento devidamente e legalmente firmado entre as partes: é dizer, as condições do financiamento foram repassadas ao autor (contrato ID 105700279), razão pela qual não verifico, neste momento processual, que tenha havido abusividade, muito embora, com o desenrolar do processo, possa restar demonstrado que houve abuso por parte do requerido nas cláusulas contratuais apresentadas ao autor. Contudo, se trata de matéria de mérito. Pontuo que o pedido de depósito em juízo do valor de R$ 981,71 ou do valor integral na prestação, afastados todos os efeitos da mora, se mostra desarrazoado já que a parte autora firmou contrato com a requerida em que entabularam outra forma de pagamento das prestações, não cabendo ao Poder Judiciário, nesta fase inicial do processo, se imiscuir no pacto privado entre as partes. Nada impede, por outro lado, que a parte requerente apresente proposta de pagamento a requerida, apesar de ter sido peremptória em sua inicial de que não concorda na realização de audiência de conciliação. Desta forma, não se pode conferir à parte autora que altere de forma unilateral as cláusulas que foram acordadas de forma bilateral entre as partes. Ausente, assim, a probabilidade do direito exposto pela parte autora, ao menos nessa fase inaugural do processo, bem como estando ausente o perigo da demora, já que os valores poderão ser ressarcidos ao final da demanda, caso procedente, indefiro o pedido de tutela de urgência. Em suas razões alega, em síntese, que o contrato estabelecido entre as partes desrespeitou a boa-fé objetiva , bem como a função social do contrato, já que não houve respeito aos interesses sociais. Prevalece o enriquecimento absurdo de umas das partes em detrimento da outra, causando o desequilíbrio contratual em questão. Por fim, requer: Diante o exposto, preenchido os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer que o Recurso seja conhecido e provido para o fim de REFORMAR a douta decisão agravada para LIMINARMENTE: • Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. • A MANUTENÇÃO da Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. • Receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 30520798 e 30520799). Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu o deposito consignado das parcelas vencidas e vincendas, a proibição da parte Ré, ora Agravada, de negativar seu nome nos cadastros de inadimplentes. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, cumpre destacar que, em se tratando de ação revisional de cédula de crédito bancário de arrendamento mercantil, a análise da probabilidade do direito exige a constatação de eventuais abusividade e ilegalidades das cláusulas contratuais. Nesse parâmetro, ressalte-se que se não estiver minimamente demonstrada a abusividade de cláusulas contratuais impugnadas, não se descaracteriza a mora do devedor e não se autoriza a manutenção de posse ou a abstenção da inscrição em cadastros de inadimplentes, consoante se observa das diretrizes exposta no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos pelo STJ: “Orientação 2 - Configuração da Mora a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.” “Orientação 4 - Inscrição/Manutenção em Cadastro de Inadimplentes a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) Sobre o tema a Súmula 380 do STJ, segundo a qual “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Colaciono ainda, o texto do Art. 421, parágrafo único do CC, com redação dada pela Lei n. 13.874/2019, que prevê que, “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”. Além disso, o Art. 421-A do CC acrescenta que “Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais”, garantindo-se, para tanto, que “a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”. Como observado, a revisão de negócios jurídicos, nos moldes da redação dada aos Arts. 421 e 421-A do CC passou a ser excepcional e restrita. É dizer, nos termos dos citados dispositivos legais, a intervenção judicial nos contratos depende da ampla demonstração de ilegalidades das disposições previstas nos negócios jurídicos. A parte autora, ora Agravante, narra na peça recursal apenas que o contrato foi entabulado sem a observância de sua função social, sem se quer indicar quais clausulas seriam abusivas. Assim, entendo que, a priori, o negócio jurídico foi realizado dentro das formalidades legais e o Agravante estava plenamente ciente dos valores das parcelas, ou seja, das obrigações que lhe cabiam. Eventual discussão acerca dos juros aplicados e da cobrança indevida de encargos será objeto da análise do mérito pelo Juízo a quo, após contraditório. Vale ressaltar que se a taxa de juros anual é superior a 12 vezes a taxa mensal, é o que basta para concluir pela existência de ajuste nesse sentido, conforme a orientação no 2 exarada pela Segunda Seção daquela egrégia Corte Superior, no mesmo julgamento: “2) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” Impertinente, portanto, neste átimo processual, o deferimento dos pedidos para autorizar o depósito do valor parcial da prestação, ou mesmo integral, visando afastar a mora e, consequentemente, impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes e eventual ajuizamento de ação de busca e apreensão do credor arrendante. Para tanto, deverá promover o pagamento da parcela por meio do boleto bancário ou da forma prescrita no contrato, na data do vencimento. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2021 18:32:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador